Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. A reversão constitui uma das formas de provimento de cargo público, conforme previsto no artigo 25 da Lei 8.112/90, bem como no artigo 34 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
2. Nos termos do artigo 34, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011, a reversão de aposentadoria por invalidez ocorre com a efetiva comprovação da reabilitação do servidor por junta médica oficial.
3. A remissão do quadro de depressão recorrente que oportunizou a aposentadoria do servidor não se mostra suficiente para alicerçar o pleito de reversão, considerando a inexistência de cura e o uso de medicação para controle da patologia.
4. Recurso não provido.